Tribunal: TJDFT
Processo: 0747729-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Civil e processual civil. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Entidade sindical. Cobrança de contribuição assistencial. Ato associativo. Comprovação. Ônus da entidade associativa. Encargo não superado. Ato ilícito e abuso de direito. Qualificação. Cobranças indevidas. Implantação em folha de pagamento de benefício previdenciário. Ato ilegal da entidade ré. Pretensão indenizatória. Dano material. Qualificação. Repetição do indébito. Imperativo legal. Repetição em dobro do indébito derivado de descontos indevidos (CDC, art. 42, parágrafo único). Inviabilidade. Relação jurídica de natureza consumerista. Inexistência. Condição de fornecedora (CDC, art. 3o). Entidade sindical. insubsistência. Relação associativa ausente. Dano moral. Qualificação. Descontos indevidos incidentes em verba de natureza alimentar. Caracterização. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios. Critério equitativo. Hipótese circunscrita à fixação da verba com base em inestimável ou irrisório do proveito econômico ou baixo valor da causa. Inaplicabilidade. Honorários advocatícios. Sucumbência mínima do apelante. Condenação incidente sobre o valor da condenação. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação destinada à reforma da sentença que, no ambiente de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e reparação por danos morais, julgara parcialmente procedentes os pedidos, declarando indevidos os descontos incidentes no benefício previdenciário percebido pelo autor e determinando a restituição, de forma simples, do indébito, rechaçando, contudo, o pleito de compensação por danos morais, almejando o autor o acolhimento do pleito que originalmente aviara, com a asseguração da restituição em dobro do indébito, assim como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de compensação dos danos morais provocados pelo havido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se (i) à aferição se subsiste lastro material apto a subsidiar a repetição em dobro do indébito, proveniente de descontos revertidos e realizados por iniciativa de entidade sindical sem prévia adesão ao quadro de associados por iniciativa do lesado, o que perpassa, inexoravelmente, pela definição da natureza jurídica da relação havida entre as partes, notadamente quanto à aplicabilidade do Diploma Consumerista ao caso concreto, e, outrossim, (ii) se deve o autor ser compensado pelos danos morais que sustentara ter sofrido em decorrência dos descontos indevidamente o afligiram e foram implantados no benefício previdenciário que aufere, sem a devida autorização.
III. Razões de decidir
3. Em ambiente de relação estabelecida entre entidade sindical e pessoa física ressoa estreme de controvérsia a inaplicabilidade do Diploma Consumerista ao dissenso estabelecido, porquanto o ente sindical não se amolda à condição de fornecedor na definição insculpida no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, não se qualificando a relação jurídica havida, portanto, como relação de consumo, mas sim como relação de natureza associativa, regida pelas normas do Direito Civil e do Direito Coletivo do Trabalho, afastando a incidência das normas protetivas insertas no estatuto consumerista ao litígio que os enlaçara em razão da implantação de descontos associativos na folha de pagamento do reputado associado.
4. Afigura-se incabível a restituição em dobro do indébito se a consumação de descontos indevidos não se amolda à normativa prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 940 do Código Civil, precipuamente porque não houvera cobrança de montante já realizado, mas implantação de descontos indevidos provenientes de ilícito em que incursionara entidade sindical, defluindo, desse quadro, que a restituição do indébito deve ser realizada de forma simples, consoante preconiza o art. 876 do Diploma Civil ao dispor sobre a vedação ao enriquecimento sem causa, à medida em que, não havendo a incidência de qualquer dispositivo legal que autorize a restituição em dobro na hipótese, a devolução das quantias indevidamente descontadas deve ocorrer na forma simples.
5. Aferida a inexistência de relação jurídica entre as partes, à míngua de ato associativo e/ou de anuência à contribuição pretendida pela entidade associativa, a cobrança de débito inexistente por meio de decotes mensais no benefício previdenciário do lesado vulnerara a intangibilidade do seu patrimônio e afetara o equilíbrio de sua economia pessoal, sujeitando-o a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e sentimento de insegurança que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
8. Sob a égide do estatuto processual, os honorários advocatícios devem ser fixados com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, sendo ressalvada sua fixação mediante apreciação equitativa do juiz somente quando o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, donde a fixação sob o prisma da equidade encerra regra de exceção a ser manejada somente nas situações expressamente pontuadas (CPC, art. 85, §§2o e 8o).
9. Emergindo do balanço entre o postulado e o acolhido que o pleiteado suplantara substancialmente o refutado, caracterizada a sucumbência mínima do autor, a ré deve ser reputada sucumbente e, como tal, ser sujeitada com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
IV. Dispositivo
10. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.